Tribunal: TJMT
Processo: 1001067-09.2024.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001067-09.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL ALEXANDRINO DE LIMA - CPF: 049.641.621-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO CARLOS MAILHO JUNIOR - CPF: 927.988.532-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONAN SILVA PEREIRA - CPF: 044.661.131-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCISIO HOLANDA RODRIGUES - CPF: 021.372.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006

–
RECURSO DEFENSIVO
–
PRELIMINAR
– NULIDADE DAS PROVA – FALTA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL E VEICULAR – INOCORRÊNCIA – MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – DEMONSTRADOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA ABORDAGEM – DILIGÊNCIA DA POLÍCIA APÓS INFORMAÇÕES DE OCORRENCIA DE MERCANCIA, CITANDO CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E VEICULO – FUGA DO AGENTE AO AVISTAR A VIATURA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–

ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PROVAS TESTEMUNHAIS, APETRECHOS E VALORES EM DINHEIRO – USO PRÓPRIO NÃO EVIDENCADO - CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA FIXADA – IMPOSSIBILIDADE – PENA DE MULTA PREVISTA EM NORMA VIOLADA E FIXADA PROPORCIONALMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -

FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO (ART.
33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL -

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RÉU NÃO CONDENADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS -
RECURSO IMPROVIDO.

O procedimento de busca veicular, equiparado à busca pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, assim como dispõe o art. 240, §2o, do Código de Processo Penal.

As provas testemunhais, as circunstâncias fáticas, os apetrechos e valores apreendidos, apontam a mercancia, não havendo que se falar em
in dúbio pro reo
.

O fato de ser o réu reincidente, ainda que a pena imposta seja inferior a 8 anos, autoriza a imposição de regime mais gravoso (at.33 oo2o e 3o, do CP).

Para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do art. 44, do CP. O que no presente caso, não se verifica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL ALEXANDRINO DE LIMA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara-MT, que julgou procedente ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual e condenou o apelante como incurso nas penas do crime descrito no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
, aplicando-lhe a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
(Id.
229827193
).

Inconformado, através da defesa técnica interpôs recurso de apelação. (Id. 229827200).

Nas razões, buscam, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas, em razão da denúncia anônima e busca veicular, com a consequente absolvição dos condenados.

No mérito, busca a absolvição, alegando insuficiência de provas, com aplicação do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente requer:

a)

a desclassificação da conduta imputada para o delito do artigo 28, da lei n. 11.343/06;

b)

Afastamento da pena pecuniária ou, subsidiariamente, sua redução;

c)

Fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta;

d)

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos;

e)

Gratuidade da justiça. (Id. 229827217).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença. (Id. 229827221
)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna
,
manifestou-se pela rejeição da preliminar, e no mérito pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pro
RAFAEL ALEXANDRINO DE LIMA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara-MT, que julgou procedente a denúncia, condenando-o como incurso nas penas do crime descrito no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
, aplicando-lhe a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 229827156)

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 05 de abril de 2024, próximo das 11h40min, em via pública localizada na Rua Curitiba, bairro Centro, na cidade de Juara-MT, o denunciado
RAFAEL ALEXANDRINO DE LIMA
(vulgo “Gordo”
)
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportava, com o objetivo de traficância ilícita, 5 (cinco) porções de pasta base de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, além de R$ 1.269,00 (um mil e duzentos e sessenta e nove reais) em espécie e 2 isqueiros.

Apurou-se que na data dos fatos, os Investigadores de Polícia Leonan Silva Pereira, Roberto Carlos Maiho Junior e Tarcisio Holanda Rodrigues, em diligência, obtiveram a informação de que o denunciado
RAFAEL ALEXANDRINO DE LIMA
estaria, novamente, realizando o crime de tráfico de drogas na modalidade “formiguinha” na cidade de Juara, utilizando seu veículo modelo Chevrolet/Onix Plus, placa SPG-7G40, para entregar os entorpecentes.

De posse dessas informações, os agentes, enquanto realizavam diligências nesta cidade, avistaram o veículo do Denunciado no pátio do estabelecimento comercial de combustível “Auto Posto Zulu”, momento em que também foram avistados pelo Denunciado que os reconheceu e prontamente empreendeu fuga do local, sendo acompanhado pelo veículo dos Agentes até a Rua Corumbá, onde foi realizada a abordagem, revista do Denunciado e do Veículo.

Nessa ocasião, foram apreendidas não somente drogas ilícitas (5 porções, pesando 3,8g de pasta base de cocaína), mas também expressiva quantidade de dinheiro em espécie R$ 1,269,00 (um mil duzentos e sessenta e nove reais), dois isqueiros, tendo resquícios de material de cor preto em sua parte inferior (sinais de carbonização plástica, caraterísticos de ter sido utilizado para “embalar” drogas), um aparelho celular e o veículo supramencionado, conforme termo de apreensão n.o 2024.16.161730 (ID. 154014659).

A droga apreendida foi encaminhada à perícia preliminar (ID. 154014657), a qual constatou se tratar, efetivamente, de cocaína, substância proscrita que gera dependência física e psíquica.

Em interrogatório, o denunciado, reincidente no crime de tráfico de drogas (PEP 2000052-56.2022.8.11.0018), negou a prática criminosa. (ID. 154014652)

Face ao exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
RAFAEL ALEXANDRINO DE LIMA
(vulgo “gordo”
)

como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c o artigo 61, inciso I, do Código Penal
, e, requer que, autuado o processo, seja o denunciado notificado para apresentar defesa prévia, prosseguindo-se o feito até sentença final condenatória, observando-se o rito previsto nos artigos 55 e seguintes da Lei de Drogas e ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas por serem imprescindíveis.
(Id. 229827156).

PRELIMINAR – BUSCA PESSOAL E VEICULAR

Preliminarmente, a defesa busca
, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas por ocasião do flagrante, alegando que a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais rodoviários, a qual resultou na localização das drogas ilícitas no interior do caminhão, teria sido realizada, sem a existência de fundadas suspeitas ou de qualquer justa causa prévia para a adoção da medida, de modo que, estas provas, assim como os demais elementos delas derivados, seriam ilegais e imprestáveis para respaldar o édito condenatório, o que conduziria à absolvição dos acusados. Todavia, a preliminar
não
comporta acolhimento.

A denúncia anônima, por si só, não é suficiente para embasar a prisão em flagrante ou a busca pessoal/veicular, mas pode servir como elemento de convicção para a ação policial, especialmente quando corroborada por outros indícios. (art. 244, CPP):

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

A jurisprudência pacífica admite que ações policiais motivadas por denúncias anônimas são válidas, quando houver outros elementos que justifiquem a intervenção.

Segue jurisprudência do STF:

“... O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal.
8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5o, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13- 03-2025)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2o, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1.
Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga.
2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, DJe 09.10.2023)

STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INFORMAÇÃO ANÔNIMA E ATITUDE SUSPEITA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. A defesa alega a nulidade das provas obtidas em decorrência de busca veicular realizada com base exclusivamente em denúncia anônima, requerendo o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a busca pessoal e veicular realizada pelos policiais, com base em denúncia anônima e atitude suspeita, configura violação ao princípio da inviolabilidade de domicílio e, consequentemente, à nulidade das provas obtidas; e (ii) se as fundadas suspeitas justificam a legalidade da abordagem policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a realização de busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando há fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, conforme art. 244 do Código de Processo Penal e entendimento do STF no julgamento do RE 603.616.

4. No caso concreto, a abordagem policial foi motivada por denúncia anônima, seguida pela tentativa de fuga do paciente ao ser abordado pela polícia, o que configurou fundada suspeita. A conduta suspeita do paciente ao desobedecer à ordem de parada e invadir a contramão justifica a legalidade da busca.

5. O habeas corpus não é meio adequado para o reexame fático-probatório, sendo as circunstâncias analisadas pelos tribunais de origem suficientes para embasar a legalidade da prova obtida na busca.

6. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, contendo elementos suficientes que afastam a alegação de constrangimento ilegal ou ausência de justa causa.

IV. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(AgRg no HC n. 872.713/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)”

Analisando os autos, é possível verificar que a informação “anônima” recebida pelos agentes policiais foi verificada em diligência, pois, conforme depoimentos, os agentes já monitoravam o denunciado por suspeita de reincidência no tráfico "modalidade formiguinha”, comprovado através do histórico criminal do acusado (reincidência específica em tráfico de drogas, conforme PEP 2000052-56.2022.8.11.0018), que legitima a atuação policial preventiva.

Além disso, o comportamento do acusado ao empreender fuga ao avistar os policiais, conduta típica de quem pratica atividade ilícita, reforçou a plausibilidade da denúncia, configurando fundada suspeita, consoante orientação jurisprudencial.

Ressalto que o procedimento de busca veicular, equiparado à busca pessoal, não necessita de prévia autorização judicial quando houver fundadas suspeitas de possível delito, assim como dispõe o art. 240, §2o, e 244 do CPP.

Destaco ainda que a Constituição Federal atribuiu a polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares e polícias penais federal, estaduais e distrital (art. 144, §2o, da CF), bem como detém atribuição a prevenção e repressão de crimes, inclusive, possuem técnicas de análise de comportamento humano para mensurarem atitudes suspeitas.

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:[...] § 2o A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.”

Assim, entendo que a abordagem policial não se dera de forma desprovida de fundadas razões, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade do procedimento realizado pelos policiais.

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade,
afasto a preliminar arguida.

VOTO MÉRITO

Para a análise dos pedidos de absolvição, peço vênia para transcrever as provas lançadas na sentença condenatória, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia (Id. 229827193). Vejamos:

“
A materialidade do crime está comprov
ada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Fotos e Objetos Apreendidos e Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo.

Com relação à autoria,
o réu negou os fatos narrados na denúncia, alegando que a substância entorpecente encontrada no dia dos fatos era destinada ao consumo próprio, justificando que é usuário.

Entretanto, tal versão não encontra suporte no restante do conjunto probatório.

No ponto, é bom destacar que é a própria lei antidrogas que determina a apreciação das circunstâncias do fato para a correta qualificação da conduta do agente como tráfico ou consumo próprio. Portanto, a análise da materialidade do referido crime ganha parâmetros indicados pela própria lei. Confira:

“Art. 28. (...)

§ 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
.”

No caso em exame, apesar da quantidade apreendida ser diminuta (
Cinco invólucros, totalizando 3,780 g
ramas de cocaína
), observo que as condições em que se desenvolveu a ação demonstram que a substância entorpecente era realmente destinada à traficância (apreensão de balança de precisão e isqueiros com vestígios de abrasamento), além de outras circunstâncias.

Ao ser ouvido em juízo a testemunha
Leonan Silva Pereira (investigador de polícia)
declarou que: “(...) Nós já tínhamos a informação de que o Rafael estava praticando a traficância e passamos a monitorá-lo, em diligência aqui nessa cidade nós o avistamos em um veículo de cor preta, ônix, e aproximamos dele em uma viatura descaracterizada e Rafael percebeu que estava sendo monitorado e desconfiou e empreendeu fuga. Diante disso foi realizado o acompanhamento. Ele apresentava bastante nervosismo no volante dando sinais de fuga e em local um pouco distante nós pedimos para ele parar o veículo, ele obedeceu a ordem de parada e foi feita a abordagem no veículo e pessoal, aí onde foi encontrada as porções de cocaína e os isqueiros com sinais de abrasamento tipo de traficância mesmo, para embalar as porções. Ele estava de tornozeleira eletrônica. Ele faz parte de organização criminosa, inclusive ele praticava mercancia com outro indivíduo nessa cidade de Juara. Que a prática realizada pelo acusado é conhecido como tráfico formiguinha, carrega pequenas porções, porque caso ele viesse a ser capturado pode alegar uso de entorpecente, mais nós sabemos que as entregas são feitas em pequenas quantidades para não agravar a situação dele em caso de ser capturado (...) Nós já acompanhávamos o Rafael já algum tempo, nós tínhamos a informação de que ele estaria praticando a traficância onde foi constatado que ele fazia entrega de entorpecentes (...)”.

No mesmo sentido foram as declarações dadas pela testemunha
Eric Márcio Fantin (Delegado de Polícia)
em juízo: “(...) Eu me lembro dele só da prisão dele, ele tentou fugir em um posto de gasolina, pessoal me avisou antes de pegar ele, me ligou e avisou. Ele tinha acabado de cumprir pena, tinha saído a poucas semanas e nós temos por hábito continuar a vigilância sobre alguns apenados que saem e que tinham envolvimento com o Comando Vermelho. E aí nessas investigações ordinárias da polícia civil também chegaram informações de que ele teia voltado para o tráfico de drogas, então nós estávamos em missão na busca dele analisando a rotina dele. Geralmente nós pedidos um mandado de busca e apreensão para entrar na residência que é onde nós costumamos achar mais droga, mais no caso dele como ele percebeu a aproximação da viatura policial conforme foi narrado a mim pelo policiais ele foi abordado diretamente. E no próprio carro foi localizado porções de cocaína (...). Diante das circunstâncias, do dinheiro que ele tinha e das informações que nós já tínhamos de que ele era faccionado e que teria sido solto a pouco tempo eu entendi que as circunstâncias demonstram o tráfico de drogas (...).

De mais a mais, é plenamente possível, e até mesmo comum, a figura do traficante-usuário, que utiliza a substância entorpecente para uso próprio
e também a vende ou entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito previsto no art. 33, “
caput”
, da Lei 11.343/06.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTOS E ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADAS – NULIDADE DO FLAGRANTE - DENÚNCIA ANÔNIMA - MARCO INICIAL DA INVESTIGAÇÃO - POSSIBILIDADE - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E CORRUPÇÃO ATIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CRIME QUE NÃO EXIGE O FIM ESPECÍFICO DA MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. (...) O crime de tráfico caracteriza-se por uma das condutas tipificadas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo dispensável a efetiva prática da mercancia. Se o conjunto probatório evidencia que o réu praticou o crime tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, torna-se inviável desclassificá-lo para o previsto no art. 28 da mesma lei, mormente porque possível condição de usuário não exclui a de traficante. (...) (TJMT - Ap 49237/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015)”

Por fim, não se pode olvidar que o réu já foi condenado de forma definitiva por tráfico de drogas e vinha cump
rindo pena no regime semiaberto, inclusive, no momento em que foi preso estava portando tornozeleira eletrônica.

Ora, não é crível que alguém que possui uma condenação definitiva recente por tráfico de drogas, em cumprimento de pena no regime semiaberto, e que esteja exercendo a função de motorista de aplicativo (conforme afirmado pelo réu em seu interrogatório), fique andando pelas vias públicas da cidade, a trabalho, com porções de cocaína no interior do veículo, apenas para consumo próprio.

Portanto, as circunstâncias e elementos colhidos durante as investigações e instrução processual são aptos a demonstr
ar que a droga apreendida com o réu era realmente destinada à venda aos usuários, caracterizando assim o tráfico de drogas.

ANTE O EXPOSTO,
julgo procedente

o pedido contido na denúncia para
CONDENAR
o réu
RAFAEL ALEXANDRINO DE LIMA

pela prática do crime
previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
.
(...)” (Id. 229827193).

No presente caso, a defesa visa a
absolvição
do apelante, sob argumento de que não há provas suficientes para fundamentar uma sentença penal condenatória, porém, após análise aprofundada dos autos, entendo que o recurso, neste ponto, não merece provimento. Isso porque, não há consistência na versão apresentada de que a droga apreendida seria para uso próprio, considerando as circunstâncias fáticas, os depoimentos prestados pelos agentes, os objetos apreendidos no interior do veículo, quais sejam, balança de precisão, isqueiro e valor expressivo em dinheiro, que
evidenciam, sem sombra de dúvida que o apelante estava praticando a traficância, não havendo que se falar em cabimento do brocardo
in dúbio pro reo.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)”

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28 da mesma Lei, tal como requerido pela Defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Esclarecido os fatos quanto a suficiência probatória, ficando demonstrado a autoria do réu quanto ao delito de tráfico, bem como sua materialidade, assim, não há como conceber a absolvição, tampouco sua desclassificação, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse ponto.

A defesa busca a exclusão da pena de multa, alegando que o apelante é hipossuficiente.

A pena de multa é sanção de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea
“c”
, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

Todavia, a Lei no 11.343/2006 estabeleceu patamar diverso do previsto no Código Penal, prevendo no preceito secundário do artigo 33, o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No presente caso, a quantidade de pena pecuniária (mil duzentos e vinte) foi readequada proporcionalmente à quantidade da pena privativa de liberdade imposta (onze anos de reclusão e um ano de detenção), portanto, inviável qualquer redução.

Quanto à eventual isenção ou redução, o c. Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que não é possível a isenção de pena de multa, diante da inexistência de previsão no ordenamento jurídico.

A propósito,
“a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que deve ser considerada apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa”
(AP 61459/2017. Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. 3a Câmara Criminal. DJe 07.08.2017).

Igualmente, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do réu, não se mostra possível.

Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no artigo 5o, inciso XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.

Nesse sentido, veja o seguinte julgado:

CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O Pleno do STF deferiu o pedido formulado no habeas corpus n.o 82.959/SP e declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 2o da Lei n.o 8.072/90, que trata da obrigatoriedade do cumprimento de pena em regime integralmente fechado para os condenados pela prática de crime hediondo.
II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do relator.
(REsp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662) (negritou-se)

Neste sentido:

[...] A pena de multa é cominada no preceito secundário do artigo 33 da Lei no 11.343/06, tendo aplicação cogente, não sendo permitido ao Juiz deixar de aplicá-la sob qualquer pretexto, devendo se ater, porém, à proporcionalidade em sua aplicação, o que restou atendido.

[...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0625.13.002172-2/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2019, publicação da súmula em 18/12/2019)

[...]
“Em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de multa, com base na alegação da impossibilidade econômica do apelante, não se mostra possível.
Ausente previsão legal capaz de justificar o pedido formulado e constituindo-se a multa sanção de caráter penal, seu afastamento violaria sobremaneira o princípio da legalidade, previsto no art. 5o, XXXIX, da Constituição da República - Tendo o apelante alegado hipossuficiência, concede-se a ele a benesse da isenção do pagamento de custas e despesas processuais...”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0686.19.002919-5/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/0019, publicação da súmula
em 06/12/2019) (negritou-se)

Nesta Egrégia Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ... PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – ACUSADO POBRE NA ACEPÇÃO JURÍDICA DO TERMO – NÃO CABIMENTO – REPRIMENDA DECORRENTE DE COMINAÇÃO LEGAL – PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ISENÇÃO DEFERIDA PELO JUÍZO EM SEDE DE SENTENÇA – ... – APELO DESPROVIDO...”
(N.U 0003765-28.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019)

[...] A pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia- multa ...”
(N.U 0002999-21.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

Diante da ausência de previsão legal de afastamento da pena pecuniária, caso comprovada a pobreza do condenado, a multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, como na espécie o foi (um trigésimo do valor do salário-mínimo), mas nunca excluída.

Portanto, não há possibilidade de isenção ou redução da pena pecuniária, visto que foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade.

Quanto ao pedido de alteração do regime fixado, melhor sorte não lhe assiste, visto que, embora a pena definitiva seja inferior a 08 (oito) anos, trata-se de réu reincidente. Circunstâncias que autoriza a imposição de regime mais gravoso (at.33 oo2o e 3o, do CP). Logo, impõe-se a manutenção do regime fixado na sentença.

Concernente à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, para sua concessão, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do art. 44, do CP. O que no presente caso, não se verifica, visto que a pena é superior a 04 (quatro) anos e o réu é reincidente.

Entretanto, esse pleito carece de interesse recursal, tendo em vista que na sentença, o magistrado isentou o apelante do pagamento de custas processuais, senão vejamos:

“[...]
Deixo de condenar o
réu no pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente, na forma da lei.

[...]”
(Id. 229827193)

Com essas considerações, em consonância parcial com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume o demais termos da r. sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025